Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA RENAJUD. CINCO VEÍCULOS. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. VIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. “2. A expedição de ofícios a Órgãos Públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhes são disponíveis. 3. Constatado, nos autos, que o credor empreendeu esforços contínuos para localizar não só o paradeiro do devedor, mas também o de bens passíveis de penhora, havendo o esgotamento de todos os meios disponíveis para satisfazer seu crédito, é recomendável a intervenção do Poder Judiciário, mediante a expedição de ofícios a Órgãos Públicos, solicitando informações pertinentes ao feito, com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução.” (Acórdão 1173843, 07011937620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso vertente, os agravantes foram diligentes em buscar informações que estavam ao alcance, com o intuito de penhora de veículos em nome do executado. Apesar das diligências e antes de eventual restrição a alienação, a indicação é de que o devedor se desfez de tais veículos, transferindo-os a terceiros, não cooperando com o bom andamento da execução.
2. Agravo conhecido e provido.